Tribunal: STF
Processo: RE 102306
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL: IMPROCEDENCIA.
NÃO HÁ DE PREVALECER A ALEGAÇÃO DE QUE  FOI DESCUMPRIDO, PELO
TRIBUNAL 'A QUO', O DISPOSTO NO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, OU SEJA, DEIXADO DE DECIDIR SOBRE PONTO OMISSO, NO ACÓRDÃO,
E SOBRE O QUAL FORA PROVOCADO A MANIFESTAR-SE MEDIANTE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SE E CERTO QUE SOBRE O PONTO TIDO COMO OMISSO HOUVE
EXPRESSA MANIFESTAÇÃO AO ENSEJO DO JULGAMENTO DOS DECLARATORIOS.